Tribunal: STF
Processo: Rcl 71888
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 222 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – Caso em exame



    1. Acórdão que inadmitiu agravo de instrumento no recurso de revista assentando a distinção entre a hipótese dos autos e aquela discutida por esta Corte no Tema 222 da repercussão geral.



    II – Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade da ação em face da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, bem como a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    III – Razões de decidir 



    3. Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    4. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que, no uso de competência própria, nega provimento a agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento no art. 896-A da CLT, quando a questão discutida no processo de não possui relação de pertinência temática com matéria cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV – Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.